Tribunal: STF
Processo: RE 109449
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-18
Data de publicação: 1986-12-18

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. JUROS MORATÓRIOS.
AUTARQUIA. DESCABIMENTO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO.
JULGAMENTO EXTRAPOLANTE DO PEDIDO RECURSAL.
NOS TERMOS DO ATUAL ENTENDIMENTO DO STF, OS JUROS DE MORA NA
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA CORREM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA. PRECEDENTES.
HIPÓTESE EM QUE A AUTARQUIA NÃO SE BENEFICIA DO DUPLO GRAU
NECESSÁRIO DE JURISDIÇÃO, RESULTANDO ILEGÍTIMO O JULGAMENTO QUE VAI
ALÉM DA MATÉRIA DEDUZIDA NO APELO VOLUNTÁRIO DA PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PÚBLICO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.